Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 94,00 de reparação por danos materiais e o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida ao pagamento de indenização na quantia de R$ 159,30, a título de danos materiais e a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00. Narrou que adquiriu da empresa requerida, passagens aéreas para o trecho Brasília/DF a Campo Grande/MS, com partida agendada para o dia 24/09/2023 e retorno programado para o dia 07/10/2023, às 05h15, com previsão de chegada em Brasília programada para 07h. Afirmou que ao chegar ao aeroporto de Campo Grande foi informado que, em razão de overbooking, não havia assento disponível para ele no voo, apesar de sua reserva confirmada. Alegou que expôs sua angústia aos atendentes da ré, explicando toda a sua situação, a responsabilidade sobre seus filhos e a necessidade urgente de retornar ao lar, contudo, foi tratado com descaso e insensibilidade. Sustentou que após longas horas e sem qualquer assistência material, foi encaixado em voo com destino à Congonhas/SP, às 11h30, com possibilidade de conexão para Brasília, chegando na capital federal às 18h, 11h após o horário inicialmente previsto. Defendeu que experimentou transtornos e danos pelos quais busca ser indenizado.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 66238319).
4. Em suas razões recursais, a parte autora alegou que é o único responsável por seus quatro filhos menores de idade e por sua mãe, portadora de Alzheimer, razão pela qual planejou com cuidado cada dia que estaria fora, com a contratação de cuidadora, delimitação de horários, medicamentos, idas e vindas da escola e todas as demais atividades. Afirmou que a falha na prestação de serviços da recorrida causou vários transtornos, uma vez que ocorreu overbooking e, apesar da regularidade da passagem e da reserva, foi impedido de embarcar. Sustentou que tal situação foi extremamente frustrante e estressante e foi muito além do dissabor cotidiano, prejudicando não só o recorrente como toda sua família. Defendeu ser a requerida empresa de grande porte, detentora de elevado patrimônio, vendeu mais passagens do que a capacidade do avião e impediu que embarcasse, de forma que deve ser majorado o valor fixado, observando-se a função punitiva e preventivo-pedagógica dos danos extrapatrimoniais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do valor fixado a título de indenização por danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente. Os transtornos trazidos em razão do novo horário de chegada do recorrente ao lar, com a necessidade de reorganização dos compromissos pessoais e familiares, não configuram distinções suficientes à majoração do "quantum" fixado.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.